Tribunal: TJES
Processo: 5026576-41.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026576-41.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: N2B NUTRICAO EMPRESARIAL LTDA
RECORRIDO: SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026576-41.2022.8.08.0012

RECORRENTE: N2B NUTRIÇÃO EMPRESARIAL LTDA

RECORRIDO: ROSANGELA ALVES DA SILVA QUINOPI e outro

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO EM PATAMAR INADEQUADO. MINORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER SIDO SURPREENDIDA COM COBRANÇAS PROMOVIDAS PELAS RÉS NAS SUAS FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, EM VIRTUDE DE SERVIÇO QUE NÃO CONTRATOU. DIZ QUE REGISTROU RECLAMAÇÃO PERANTE O PROCON, SENDO O SERVIÇO CANCELADO, PORÉM, AS REQUERIDAS SE RECUSARAM A RESTITUIR OS VALORES. ACREDITA QUE SEUS DADOS FORAM UTILIZADOS INDEVIDAMENTE PELAS RÉS, VISTO QUE JÁ SE MATRICULOU ANTERIORMENTE NA ACADEMIA SMARTFIT. DIANTE DISSO, POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, A REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR QUE AS REQUERIDAS SE ABSTENHAM DE EFETUAR NOVAS COBRANÇAS, SOB PENA DE MULTA EQUIVALENTE AO DÉCUPLO DO VALOR; BEM COMO PARA CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, A RESTITUÍREM R$ 353,55, EM DOBRO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE A PARTIR DA DATA DO DESEMBOLSO E ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS A CONTAR DA DATA DE CITAÇÃO; E CONDENAR AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA REQUERIDA
N2B NUTRIÇÃO EMPRESARIAL LTDA. EM SUAS RAZÕES,
SUSCITA, PRELIMINARMENTE, O CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, ALEGA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE RECORRIDA, REQUER A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEVE PROSPERAR, POIS ENTENDO QUE O DIREITO À AMPLA DEFESA NÃO É IRRESTRITO, SUBSUMINDO-SE, NO QUE TANGE À PRODUÇÃO DE PROVA, DENTRE OUTROS ASPECTOS, A CRITÉRIOS DE NECESSIDADE E DE PERTINÊNCIA. NO CASO CONCRETO, O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ENTENDEU QUE JÁ EXISTIAM ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AUTORIZASSEM A RESOLUÇÃO DA LIDE
. ADEMAIS, VERIFICO QUE CABERIA À RECORRENTE COMPROVAR FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE APENAS ACOSTOU AOS AUTOS, TELAS SISTÊMICAS, QUE POR SUA VEZ,
CONFIGURA PROVA UNILATERAL IMPRESTÁVEL À FINALIDADE INTENCIONADA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DA JURISPRUDÊNCIA (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217). DIANTE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, RESTA CONFIGURADO O DEVER DA RECORRENTE DE REPARAR PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA ORA RECORRIDA. ACERCA DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE FOI FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DESTA TURMA, DE ENCONTRO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO SE MOSTRA EXORBITANTE AO CASO, ENTENDO POR MINORÁ-LO PARA O PATAMAR DE R$ 2.000,00.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA O PATAMAR DE R$ 2.000,00
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros corrigidos pela taxa Selic, na forma do art. 406 do CC, e precedentes recentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)